Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712145-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CICERO FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A previsão do art. 1.017, §5o, do CPC dispensa a parte agravante da juntada de documentos, mas não a exime de observar os requisitos de regularidade formal da petição do agravo de instrumento, art. 1.016 do CPC, com a devida indicação e transcrição da decisão agravada, a fim de permitir ao Tribunal a adequada compreensão da controvérsia, mediante análise do que foi decidido pelo i. Juízo a quo em cotejo com as razões expostas no seu recurso para embasar o pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Desse modo, ao agravante-réu para que emende a petição do agravo de instrumento, nos termos acima expostos, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora